Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007219-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.486.463/0001-69 (AGRAVANTE), MAICON FERNANDO SALA - CPF: 053.508.801-95 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (CPR). INDEFERIMENTO DA EXTENSÃO DA MEDIDA A GRÃOS DEPOSITADOS EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em Alienação Fiduciária, deferiu parcialmente a liminar para apreensão de 47.372 sacas de soja da safra 2024/2025, mas indeferiu a extensão da medida para grãos depositados em nome de terceiro.

2.

A agravante alegou que o agravado estaria desviando a produção dada em garantia para depósitos em nome do referido terceiro, requerendo efeito suspensivo ativo para alcançar tais bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se é possível estender a busca e apreensão para grãos depositados em nome de terceiro que não integra a lide, diante de indícios de desvio da produção vinculada à alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alienação fiduciária de produtos agrícolas é admitida pela Lei no 13.986/2020, sendo requisito para a busca e apreensão a comprovação da mora, o que foi atendido.
5. A extensão da medida a bens de terceiro exige prova inequívoca de fraude ou conluio, não bastando meros indícios. O terceiro não integra a relação processual, e eventual constrição de seus bens sem contraditório violaria o devido processo legal e o direito de propriedade.
6. A decisão agravada já garantiu a apreensão dos grãos em nome do agravado nos locais indicados, inclusive sobre cargas transportadas pelos caminhões monitorados, resguardando os direitos de terceiros e aplicando adequadamente o poder geral de cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A busca e apreensão de produtos agrícolas vinculados à Cédula de Produto Rural pode ser deferida em face do devedor fiduciante, desde que comprovada a mora. 2. A extensão da medida para bens em nome de terceiros exige prova inequívoca de fraude ou conluio, sob pena de violação ao devido processo legal.”
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1008216-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão Fundada em Alienação Fiduciária em Garantia

que move em face de
MAICON FERNANDO SALA
,
deferiu parcialmente
o pleito liminar, autorizando a busca e apreensão de
47.372 sacas de soja
depositadas nos armazéns indicados na inicial, mas indeferiu a apreensão dos grãos que estivessem registrados em nome do terceiro
Inácio José Konrad
.

Inconformada, a empresa Agravante sustenta a que há fortes indícios de fraude, pois o Agravado estaria utilizando um terceiro intermediário para ocultar a produção, o que comprometeria a efetividade da medida.

Requereu, assim, a concessão da tutela recursal, para que a liminar concedida pelo juiz de primeiro grau também alcance os grãos depositados em nome de
Inácio José Konrad.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi indeferida em ID. 274312879.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Busca e Apreensão Fundada em Alienação Fiduciária em Garantia,
ajuizada por
RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
, em face do
MAICON FERNANDO SALA,
em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural (CPR) no 008/2025, com obrigação de entrega da quantia de 47.372 (quarenta e sete mil trezentos e setenta e duas) sacas de soja, por parte de
MAICON FERNANDO SALA
, tendo como vencimento a data de 28/02/2025.

Relatou que no decorrer da colheita, houve a quebra da cláusula autorizadora de monitoramento da área de formação da lavoura e, durante o arrendamento, um dos funcionários da fazenda que informou aos técnicos de monitoramento que a soja ali produzida estava sendo depositada em nome o Sr.
José Konrad,
membro da família
Konrad,
uma das proprietárias das áreas que foram arrendas ao agravado.

Constatou-se ainda que caminhões de placas GPR-9721 e ART-9F16 quando saiam da propriedade, cujos grãos dados em alienação a agravante eram encaminhados ao Armazém 3 Tentos, desviando a carga pertencente a agravante.

Por essa razão postulou medida liminar de busca e apreensão de 47.372 sacas de soja, de 60 kg, safra 2024/2025, a ser cumprida no local de formação da lavoura, qual seja, Gleba Gottardi, matrícula 2.317 de Nova Ubiratã/MT, na
Fazenda Primavera
, matrícula 4.163 de Nova Ubiratã e
Fazenda Primavera
– Desmembrada, matrícula 5.438 de Nova Ubiratã/MT; a soja proveniente da referida lavoura que foi transportada pelos veículos com as placas GPR-9721 e ART-9F16, depositada nos armazéns 3 Tentos, Amaggi, C Vale, Cargill, Cooavil, LDC e Sipal, ainda que estejam depositadas em nome do Sr.
Inácio José Konrad
, e as que tenham sido colhidas e depositadas, em nome dos Requeridos, nos Armazéns 3 Tentos, Amaggi, C Vale, Cargill, Cooavil, LDC e Sipal em nome do requerido.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)De acordo com a Lei no 13.896/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, estipulou-se a possibilidade de vinculação, em alienação fiduciária, de produtos agrícolas, quando da emissão da Cédula de Produto Rural, sendo esse o caso dos autos.

A constituição do devedor em mora é imprescindível, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos da Súmula n. 72, do Superior Tribunal de Justiça, leia-se: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

A mora está devidamente comprovada, através da notificação de ID 185774798 e ID 185774801.

Todavia, não vislumbro a possibilidade de apreensão em nome de terceiros, especificamente em nome da família proprietária do imóvel, vez que tal depósito, como inclusive demonstrado pelos documentos juntados nos autos, pode ser para pagamento de arrendamento e já que não se tem comprovação nos autos de conluio para inadimplência, não há razão para o deferimento.

Sobre os demais pedidos, tenho que comportam deferimento, contudo, a busca e apreensão a ser efetuada, deve ser dar apenas na área objeto do contrato de arrendamento firmado em contrato e entre as partes, a fim de se evitar eventual dilapidação de direito alheio.

Sobre o tema, entende o E. TJMT:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008216-13.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Além disso, em observância ao poder geral de cautela do magistrado,
DEFIRO
a prestação de caução ofertada pelo requerente, uma vez que, apesar da lei não exigir que a parte preste caução como condição para o deferimento do pedido de busca e apreensão, nada impede que o magistrado imponha tal condição.

Isto porque, é faculdade do juízo, conforme o caso concreto, condicionar a efetivação da tutela de urgência à apresentação de caução idônea, sendo que, a garantia do juízo tem por escopo evitar prejuízos futuros, caso, após o contraditório, a medida acabe revertida.

Nesse sentido:

(N.U 1011239-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a medida liminar e, por consectário jurídico lógico
DETERMINO:

EXPEÇA-SE
mandado de busca e apreensão sobre o bem: a quantidade 47.372 (quarenta e sete mil e trezentas e setenta e duas) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) cada, da safra 2024/2025, depositando-os em mãos do credor (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o, caput) ou de pessoa por ele autorizada, hipótese em que o representante deverá acompanhar a realização do ato, alertando o depositário que não poderá dispor do bem apreendido até o decurso do prazo para a purga da mora (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o, §2o).

Tal medida deverá ser cumprida:

a)
No local de formação da lavoura, na Gleba Gottardi, matrícula 2.317 de Nova Ubiratã/MT, na Fazenda Primavera, matrícula 4.163 de Nova Ubiratã e Fazenda Primavera – Desmembrada, matrícula 5.438 de Nova Ubiratã/MT;

b)
Nos Armazéns:

b.1)
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ROD MT 242, KM 64, ZONA RURAL SORRISO/MT CEP: 78.899-000;

b.2)
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A ROD MT 242, KM 57, ZONA RURAL SORRISO/MT CEP: 78.898-899;

b.3)
C. VALE ROD MT 242, KM 86, ZONA RURAL NOVA UBIRATÃ/MT; CEP: 78.888-000;

b.4)
COOAVIL ROD MT 242, KM 56, ZONA RURAL SORRISO/MT CEP: 78.899-000;

b.5)
CARGILL AGRÍCOLA ROD MT 242, KM 56, ZONA RURAL SORRISO/MT CEP: 78.890-000;

b.6)
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL ROD MT 242, KM 79, ZONA RURAL NOVA UBIRATÃ/MT CEP: 78.888-000;

b.7)
AMAGGI ROD MT 242, KM 78, ZONA RURAL NOVA UBIRATÃ/MT CEP: 78.888-000.

c)
Sobre os depósitos efetuados pelos caminhões de placas GPR-9721 e ART-9F16, nos armazéns mencionados no item “b”. (...)” (ID. 186565377 – autos correlatos)

Contra a decisão supra, insurge-se a Empresa Agravante, postulando o efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a busca e apreensão da soja em nome de terceiro.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de extensão da ordem de busca e apreensão para alcançar os grãos depositados em nome de terceiro,
Sr. Inácio José Konrad,
nos armazéns indicados pela agravante.

De início, destaca-se que a alienação fiduciária em garantia de produtos agrícolas encontra amparo legal na Lei no 13.986/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, permitindo a vinculação de produtos agrícolas em alienação fiduciária quando da emissão da Cédula de Produto Rural (CPR).

No caso em análise, a empresa Agravante
comprovou a existência de relação jurídica com o Agravado
, consubstanciada na
Cédula de Produto Rural no 008/2025
(ID. 273675394 – pág. 45/50), com vencimento em
28/02/2025
, pela qual o Agravado se comprometeu a entregar
47.372 sacas de soja de 60kg cada, da safra 2024/2025.

Demonstrou, ainda, a constituição em mora do devedor, mediante
notificação extrajudicial
(ID. 273675396 – pág. 21/50), e ante a
não entrega dos primeiros grãos colhido
s. Sob esse prisma, a decisão agravada reconheceu a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, autorizando a apreensão da produção vinculada no contrato.

Todavia, quanto ao pedido de extensão da busca e apreensão a grãos depositados em nome do terceiro
Inácio José Konrad,
a decisão de
indeferimento liminar deve ser mantida
.

A extensão da medida constritiva para atingir bens formalmente
registrados em nome de terceiro que não integra a lide
exige a
demonstração inequívoca de fraude ou conluio
, não bastando meros indícios ou suspeitas. Essa orientação visa resguardar o direito de propriedade de terceiros que não participam da relação processual.

No caso em apreço, embora existam indícios de que o agravado possa estar utilizando o nome do terceiro para desviar os grãos dados em garantia
, não há prova inequívoca de fraude ou conluio
que justifique,
neste momento processual
, a extensão da medida constritiva.

A empresa agravante demonstrou que o terceiro
Inácio José Konrad
possui o mesmo sobrenome do sócio administrador da empresa arrendadora,
Francisco Konrad Junior
, e que não integra formalmente o quadro societário dessa empresa. No entanto, essas circunstâncias, por si sós,
não constituem prova robusta de fraude
, podendo haver relações familiares ou comerciais legítimas que
justifiquem o depósito dos grãos em nome do terceiro
.

Ademais, como bem pontuou o juízo de origem, é possível que os grãos depositados em nome do terceiro sejam
destinados ao pagamento do arrendamento das terras utilizadas pelo agravado
, hipótese que somente poderá ser afastada
após a devida instrução probatória
.

Importante ressaltar que o terceiro
Inácio José Konrad

não integra a relação processual na ação originária
, não tendo sido citado para se defender. A extensão da medida constritiva para
atingir seus bens
, sem que lhe seja
oportunizado o contraditório
, violaria o
devido processo legal e o direito de propriedade
, garantias constitucionalmente asseguradas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, tem adotado
postura cautelosa
, exigindo a comprovação inequívoca de fraude para autorizar a busca e apreensão de bens em nome de terceiros, conforme precedente citado na própria decisão agravada:

BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE SOJA FUNDADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR)– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES NESSE PARTICULAR – ÁREA PARA CUMPRIMENTO DO DECISUM DEVIDAMENTE DELIMITADA – PROPRIEDADE DOS GRÃOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art . 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie apenas em parte do pedido. No caso, deve ser mantida a decisão que deferiu em parte o pedido de busca e apreensão da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que parte do bem está em nome de terceiros, ante a ausência dos requisitos autorizadores nesse particular, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória. Na espécie, não há dúvidas de que a área objeto da busca e apreensão da soja em questão foi devidamente delimitada na r. decisão, de modo que inexiste qualquer nulidade neste particular .(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008216-13.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ressalte-se que a decisão agravada já
garantiu a busca e apreensão da quantidade de 47.372 sacas de soja de 60 kg cada
, da safra
2024/2025
, no
local de formação da lavoura e nos armazéns indicados na inicial
, inclusive sobre os depósitos efetuados pelos caminhões de placas GPR-9721 e ART-9F16, que, segundo o laudo de monitoramento, estariam transportando os grãos dados em garantia.

Essa medida, por si só, já
confere significativa proteção ao direito da empresa Agravante
, permitindo a apreensão dos grãos que estejam em nome do agravado nos locais indicados,
sem violar direitos de terceiros que não integram a relação processual.

Ademais, a agravante prestou caução no valor de R$ 6.509.386,00 (seis milhões, quinhentos e nove mil e trezentos e oitenta e seis reais), o que demonstra a preocupação do juízo de origem em resguardar eventuais prejuízos que possam decorrer da medida deferida.

Portanto, entendo que a decisão agravada
não merece reforma
, pois equilibrou adequadamente os interesses em conflito, deferindo a busca e apreensão dos grãos em nome do agravado, mas
resguardando os direitos de terceiros que não integram a relação processual
, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA,
mantendo a decisão agravado, conforme proferida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025